Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712210-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIUSEPPE DE MENDONCA FERREIRA IMPETRANTE: JEIMERSON AVILA NASCIMENTO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Giuseppe de Mendonça Ferreira, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, no âmbito do processo no 0707407-64.2025.8.07.0003 por suposta participação em crime de estelionato e organização criminosa. Segundo o impetrante a medida foi fundamentada em indiciamento realizado sem a prévia oitiva do investigado, o que, segundo a defesa, compromete a legalidade do ato. A prisão foi embasada em elementos colhidos no inquérito policial, especialmente em prints de conversas de WhatsApp, utilizados para sustentar a autoria delitiva. Contudo, tais elementos estariam desprovidos de cadeia de custódia válida e não foram submetidos a perícia, gerando questionamentos quanto à sua autenticidade e integridade. O impetrante sustenta que a ausência do interrogatório do paciente durante a fase inquisitorial representa cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e da não autoincriminação (art. 5o, LXIII, CF). Alega, ainda, que o indiciamento e a prisão preventiva derivados dessa falha procedimental são nulos. Argumenta também que a utilização de prints de tela como prova, sem preservação da cadeia de custódia ou perícia técnica, torna tais elementos imprestáveis, nos termos dos arts. 158-A e seguintes do CPP. Como fato novo, ressalta a grave situação familiar do paciente, único provedor de três filhos menores de idade, cuja esposa, também acusada, se encontra em prisão domiciliar, impossibilitada de contribuir financeiramente. Com base nesses fundamentos, requer-se a revogação da prisão preventiva de Giuseppe de Mendonça Ferreira, por ausência de justa causa, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo e proibição de se ausentar da comarca. Ressalta-se que outros corréus na mesma ação penal já se encontram em liberdade ou em prisão domiciliar, o que, segundo a defesa, demonstra afronta ao princípio da isonomia. Descreve que o pedido liminar encontra respaldo na urgência da situação, evidenciada pela vulnerabilidade social da família e pelo risco de danos irreparáveis à saúde e dignidade dos filhos do paciente. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que falta fundamentos para a manutenção da prisão e que o paciente preenche condições pessoas para responder ao feito em liberdade, devendo ser observada a isonomia com outros pacientes. Assevera, ainda, suposta nulidade em razão da ausência de interrogatório na fase pré-processual e quebra da cadeia de custódia. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados a paciente (estelionato e organização criminosa) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso a materialidade e os indícios de autoria estão testificados pela prisão do paciente e outras envolvidas e por tudo que já produzido nos autos do Inquérito Policial. Como se nota, a comprovação da materialidade e indícios de autoria aponta para a presença do fumus comissi delicti, sendo despiciente qualquer manifestação conclusiva para o fim de se decretar prisão preventiva, que tem natureza puramente cautelar. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão bem delineados: “[...] Inicialmente, registro que os crimes em questão – constituir/integrar organização criminosa e estelionato –, autorizam, em tese, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por sua vez, considerada a natureza cautelar da medida, o art. 312 do Código de Processo Penal exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), além da demonstração de que a prisão é necessária para a garantir da ordem pública, resguardo da ordem econômica, viabilidade da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis). No caso em tela, após detida análise dos elementos informativos colhidos no curso da investigação, entendo que há elementos comprobatórios da materialidade dos crimes de constituir/integrar organização criminosa e estelionato, além de indícios suficientes da autoria atribuída aos representados. Com efeito, a teor da representação da Autoridade Policial, verificou-se no curso da investigação que há aproximadamente 11 (onze) ocorrências policiais noticiando o crime de estelionato em que os autores utilizam modus operandi peculiar, o chamado “golpe da cesta básica”. A prática criminosa em questão inicia-se com a participação de duas mulheres, que se passam por servidoras do CRAS, as quais visitam as vítimas em suas residências e informam que elas ganharam uma cesta básica. Contudo, para receber os alimentos, as mulheres coletam os dados pessoais da vítima e, principalmente, tiram fotografias dos rostos das vítimas. Por fim, na posse de tais informações, promovem a abertura de contas bancárias em nome das vítimas, para, na sequência, contrair empréstimos e realizarem transações bancárias, auferindo vantagens econômicas indevidas em favor do grupo criminoso. Após a deflagração da primeira fase da operação, a polícia judiciária obteve acesso aos dados telemáticos dos aparelhos celulares dos investigados, oportunidade em que foi possível Identificar a participação dos representados na suposta organização criminosa, voltada para a prática dos mencionados delitos de estelionato. Com os dados coletados, foi elaborado o Relatório de Investigação n.° 123/2025, no qual restou consignado que as Investigadas Bianca e Vanessa mantiveram contato por mensagens de texto sobre a execução do crime de estelionato envolvendo a vítima Maria de Nazaré Feitosa (ID 229285211). Nas mensagens, elas informam sobre a abertura e desbloqueio da conta bancária criada com dados falsos em nome da vítima, bem como Bianca informa que foi possível auferir R$ 11,550,00 em prejuízo da vítima, e pergunta como seria feita a divisão do numerário, mencionando que mandaria R$ 1.000,00 para a representada KARLA. Em outros diálogos, é possível inferir que Bianca, Vanessa e KARLA participaram de atividade ilícitas no município de Uberlândia/MG no mês de janeiro deste ano. Além disso, KARLA também encaminha dados pessoais da vítima Maria de Jesus Ferreira para Vanessa. Em outro diálogo captado, Vanessa conversa com o representado GIUSEPPE, e afirma que está treinando KARLA para que atue junto com Bianca nas abordagens das vítimas (ID 228436793, Pág. 8). Vejamos: (...) Destaco que o representado GIUSEPPE mantém vinculo amoroso com Bianca, Investigada no IP 127/2025. Nas conversas entre VANESSA e GIUSEPPE, também foi possível perceber que o representado tem conhecimento dos crimes praticados, bem como é responsável por comprar as cestas básicas que são usadas no golpe, conforme consta num arquivo de áudio, datado de 3 de outubro de 2024. Em outra conversa, ocorrida no dia 07/10/2024, Vanessa informa a GIUSEPPE que Bianca é a responsável por criar e-mail e senhas, cadastrar chips, baixar os aplicativos, deixando pendente apenas a captação das selfies para as suas comparsas. No que tange à representada ANNA, é possível observar que ela é citada em diversas conversas entre Blanca e Vanessa. Embora a maior parte das conversas entre Vanessa e ANNA estejam apagadas, é possível afirmar a participação de ANNA nos golpes, mormente porque foi encontrado um crachá do CRAS falso eu nome da representada. Já o representado MARCIO aparece em conversas com Vanessa, nas quais ela solicita informações sobre algumas pessoas, sendo que o representado fornece dados pessoais e Informações financeiras, título de eleitor, telefones e endereços. Dessa forma, entendo que está presente a fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, por seu turno, registro que as particularidades e a gravidade concreta das condutas praticadas denotam a necessidade da segregação cautelar dos representados, Com efeito, de acordo com os elementos de informação coligidos até o presente momento, há indícios da existência de uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato praticados com sua maioria, contra pessoas idosas. (...) Destaco que os representados GIUSEPPE E ANNA apresentam condenações penais transitadas em julgado, o primeiro pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e receptação, ao passo que a segunda, de três crimes de estelionato (ID’s 22896193 e 228965245). ” N.g. Em decisão que analisou pedido de relaxamento da prisão preventiva a Autoridade Coatora ponderou que (ID 70487722): “Cuida-se de PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO formulado pela defesa de GIUSEPPE DE MENDONCA FERREIRA. Em síntese, a Defesa afirma que a prisão do requerente padece de ilegalidade, porquanto não foi realizado o interrogatório na fase inquisitorial, o que também contamina o indiciamento feito pela Autoridade Policial (ID 230853259). Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 231310935). É o relatório. DECIDO. De início, consigno que o relaxamento da prisão é uma medida prevista no Código de Processo Penal, que tem como fundamento a ilegalidade na prisão em flagrante. Com efeito, a teor do art. 5o, inciso LXV, da Constituição Federal, "a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária". Na legislação processual adjetiva, o art. 310, inciso I, reforça essa garantia, determinando que o juiz, ao analisar o auto de prisão em flagrante, deve relaxar a prisão caso constate sua ilegalidade. Essa medida é essencial para assegurar o respeito aos direitos fundamentais e evitar abusos no sistema de justiça criminal. Após compulsar detidamente os autos, verifico que a prisão preventiva do requerente foi decretada por este Juízo das Garantias, nos autos PJe n.o 0707408- 49.2025.8.07.0003, para resguardar a ordem pública, nos seguintes termos: “[...] Inicialmente, registro que os crimes em questão – constituir/integrar organização criminosa e estelionato (art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013; e art. 171 do Código Penal) –, autorizam, em tese, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por sua vez, considerada a natureza cautelar da medida, o art. 312 do Código de Processo Penal exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), além da demonstração de que a prisão é necessária para a garantir da ordem pública, resguardo da ordem econômica, viabilidade da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis). No caso em tela, após detida análise dos elementos informativos colhidos no curso da investigação, entendo que há elementos comprobatórios da materialidade dos crimes de constituir/integrar organização criminosa e estelionato, além de indícios suficientes da autoria atribuída aos representados. Com efeito, esta medida cautelar consiste em desdobramento das investigações iniciadas no Inquérito Policial n.o 127/2025, em que a Autoridade Policial verificou a existência de aproximadamente 11 (onze) ocorrências policiais noticiando o crime de estelionato em que os autores utilizam modus operandi peculiar, o chamado “golpe da cesta básica”. A prática criminosa em questão inicia-se com a participação de duas mulheres, que se passam por servidoras do CRAS, as quais visitam as vítimas em suas residências e informam que elas ganharam uma cesta básica. Contudo, para receber os alimentos, as mulheres coletam os dados pessoais da vítima e, principalmente, tiram fotografias dos rostos das vítimas. Por fim, na posse de tais informações, promovem a abertura de contas bancárias em nome das vítimas, para, na sequência, contrair empréstimos e realizarem transações bancárias, auferindo vantagens econômicas indevidas em favor do grupo criminoso. Após a deflagração da primeira fase da operação, a polícia judiciária obteve acesso aos dados telemáticos dos aparelhos celulares dos investigados, oportunidade em que foi possível identificar a participação dos representados na suposta organização criminosa, voltada para a prática dos mencionados delitos de estelionato. Com os dados coletados, foi elaborado o Relatório de Investigação n.o 123/2025, no qual restou consignado que as investigadas Bianca e Vanessa mantiveram contato por mensagens de texto sobre a execução do crime de estelionato envolvendo a vítima Maria de Nazaré Feitosa (ID 229285211). Nas mensagens, elas informam sobre a abertura e desbloqueio da conta bancária criada com dados falsos em nome da vítima, bem como Bianca informa que foi possível auferir R$ 11.550,00 em prejuízo da vítima, e pergunta como seria feita a divisão do numerário, mencionando que mandaria R$ 1.000,00 para a representada KARLA. Em outros diálogos, é possível inferir que Bianca, Vanessa e KARLA participaram de atividade ilícitas no município de Uberlândia/MG no mês de janeiro deste ano. Além disso, KARLA também encaminha dados pessoais da vítima Maria de Jesus Ferreira para Vanessa. Em outro diálogo captado, Vanessa conversa com o representado GIUSEPPE, e afirma que está treinando KARLA para que atue junto com Bianca nas abordagens das vítimas (ID 228436793, Pág. 8). Vejamos: (...) Destaco que o representado GIUSEPPE mantém vínculo amoroso com Bianca, investigada no IP 127/2025. Nas conversas entre VANESSA e GIUSEPPE, também foi possível perceber que o representado tem conhecimento dos crimes praticados, bem como é responsável por comprar as cestas básicas que são usadas no golpe, conforme consta num arquivo de áudio, datado de 3 de outubro de 2024. Em outra conversa, ocorrida no dia 07/10/2024, Vanessa informa a GIUSEPPE que Bianca é a responsável por criar e-mail e senhas, cadastrar chips, baixar os aplicativos, deixando pendente apenas a captação das selfies para as suas comparsas. No que tange à representada ANNA, é possível observar que ela é citada em diversas conversas entre Bianca e Vanessa. Embora a maior parte das conversas entre Vanessa e ANNA estejam apagadas, é possível afirmar a participação de ANNA nos golpes, mormente porque foi encontrado um crachá do CRAS falso em nome da representada. Já o representado MÁRCIO aparece em conversas com Vanessa, nas quais ela solicita informações sobre algumas pessoas, sendo que o representado fornece dados pessoais e informações financeiras, título de eleitor, telefones e endereços. Dessa forma, entendo que está presente o fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, por seu turno, registro que as particularidades e a gravidade concreta das condutas praticadas denotam a necessidade da segregação cautelar dos representados. Com efeito, de acordo com os elementos de informação coligidos até o presente momento, há indícios da existência de uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato praticados, em sua maioria, contra pessoas idosas. Destaco, neste particular, que os outros integrantes se tornaram réus na ação penal n.o 0703971-97.2025.8.07.0003, na qual foi imputada a prática dos crimes previstos no art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013; e art. 155, §4o-B, §4o-C, inciso II, do Código Penal. Outrossim, é bastante provável que ainda existam outros autores ainda não identificados, sendo certo que a liberdade dos representados poderá obstaculizar o andamento das investigações e impedir a completa elucidação do caso e quem são os seus autores. No que tange à gravidade em concreto das condutas, ressalto que o crime de estelionato ou furto, especialmente quando praticado contra pessoas idosas, apresenta uma gravidade que vai além do prejuízo financeiro imediato. As consequências para as vítimas, muitas vezes, ultrapassam a esfera material e manifestam-se em perda de confiança, sofrimento emocional e impacto na qualidade de vida. A prática do estelionato é uma conduta que se caracteriza não apenas pelo desrespeito à lei, mas também configura uma insensibilidade grave às circunstâncias das vítimas, sobretudo contra idosos, ante a sua vulnerabilidade. Essa forma de crime abala a segurança de toda uma comunidade, porquanto gera um clima de desconfiança e medo, afetando, de maneira mais intensa, aqueles que deveriam ser protegidos e amparados pela sociedade. Dessa forma, considerando a gravidade dessas condutas, assim como o impacto substancial na vida das vítimas, a decretação de prisão para esses criminosos torna-se uma medida necessária para a garantia da ordem pública e uma resposta estatal enérgica, a fim de coibir tais práticas. Dito de outro modo, a prisão não apenas impede que o autor do crime continue a lesar outras pessoas, mas também serve como um exemplo dissuasivo para desestimular outros potenciais infratores. Portanto, tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, ao meu sentir, demonstram a periculosidade real e concreta dos representados, sendo mister a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública (art. 312, CPP), a fim de evitar que volte a praticar novos crimes. Destaco que os representados GIUSEPPE e ANNA apresentam condenações penais transitadas em julgado, o primeiro pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e receptação, ao passo que a segunda, de três crimes de estelionato (ID’s 228961693 e 228965245). Por outro lado, entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319 da Lei Processual Penal revelam-se, ao menos neste momento processual, inadequadas e insuficientes, pois incapazes de garantir, com eficiência, a cessação do cometimento de ilícitos pelos representados.”. Destaco, ainda, que a prisão em flagrante, regulamentada pelos arts. 302 a 309 do Código de Processo Penal, exige o cumprimento de formalidades legais para sua validade. Por exemplo, o art. 302 define as situações que caracterizam o flagrante, enquanto os arts. 304 a 306 estabelecem procedimentos como a lavratura do auto de prisão e a comunicação imediata ao juiz, ao Ministério Público e à família do preso. A ausência de qualquer dessas formalidades pode configurar ilegalidade, como a falta de audiência de custódia no prazo de 24 horas, prevista no art. 310. Nessas circunstâncias, o relaxamento da prisão é a medida cabível. Além das ilegalidades formais, como a ausência de comunicação ou irregularidades no auto de prisão, também podem ocorrer ilegalidades materiais, como a inexistência de situação de flagrância ou a atipicidade do fato. Nesses casos, o relaxamento da prisão é fundamental para corrigir erros e garantir que o processo penal seja conduzido de forma justa e conforme os princípios constitucionais. No entanto, não verifico nenhuma das hipóteses acima elencadas, que poderiam ensejar a ilegalidade da prisão. Primeiro, porque o representado não foi preso em flagrante delito, mas, sim, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por este Juízo das Garantias. Segundo, porque, após o cumprimento do mandado de prisão, o representado foi conduzido ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia-NAC, oportunidade em que foi constatada a legalidade no cumprimento do mandado de prisão (ID 230430547, autos PJe n.o 0707407-64.2025.8.07.0003). Vejamos: “[...] Dispõe o art. 11 da Portaria Conjunta no 4 deste eg. TJDFT que, ‘Tratandose de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o Juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Outrossim, destaco que a ausência de interrogatório extrajudicial não constitui, por si só, causa para considerar a prisão ilegal ou determinar a nulidade do indiciamento realizado pela Autoridade Policial. Isso porque, no âmbito do processo penal, o indiciamento decorre de elementos que indicam autoria e materialidade do delito, coletados durante a investigação, sendo o interrogatório um dos meios de obtenção de provas, mas não o único. Além disso, a prisão deve observar os requisitos legais, como o fundamento em decisão judicial ou em flagrante delito, não estando vinculada obrigatoriamente à realização do interrogatório, desde que respeitados os direitos constitucionais do indivíduo e o devido processo legal. Assim, ao menos por ora, permanecem inalterados os fundamentos do decreto de prisão, assim como a legalidade no cumprimento da prisão, razão pela qual INDEFIRO o pedido de relaxamento formulado pela Defesa.” O crime de estelionato — cuja etimologia remonta ao termo latino stellio, alusivo ao camaleão, animal conhecido por sua astúcia e capacidade de dissimulação - revela-se como uma infração penal dotada de elevada complexidade. Trata-se de delito que transcende a mera subtração patrimonial, exigindo do agente uma engenhosidade premeditada, calcada em artifícios ardilosos e construções persuasivas que induzam a vítima, de modo voluntário, ao ato de dispor de um bem ou vantagem. Essa sofisticada dinâmica revela, por parte do estelionatário, um elevado grau de dedicação à atividade criminosa, notadamente distinto de outras modalidades delitivas marcadas por impulsividade ou violência. O estelionato, portanto, não é obra do improviso, mas fruto de planejamento estratégico e manipulação psicológica, exigindo considerável capacidade de convencimento e domínio da linguagem e do comportamento humano. O caso dos autos acentua essa dedicação, pois os inúmeros crimes foram praticados em vítimas de menor poder aquisitivo, que necessitavam de uma cesta básica que era utilizada como meio fraudulento para que conseguissem os dados e fotos, o que demonstra uma total despreocupação com as consequências dos atos praticados. Não bastasse isso, o paciente, ao que se observa, é useiro e vezeiro da prática de crimes, apresentando incidentes por vias de fato e lesão corporal em circunstância de violência doméstica; receptação por duas vezes; e dirigir embriagado (ID 70321986 – p. 35), o que demonstra sua resistência em se afastar da senda criminosa. Sobre a alegação de nulidade porque durante o inquérito policial não foi realizado interrogatório, qualquer razão assiste ao paciente. O Inquérito policial é peça dispensável para a ação penal não podendo, inclusive, isoladamente, subsidiar condenação. Nessa mesma toada, se é possível dispensar todo o inquérito policial também é possível dispensar parte dele sem que isso constitua nulidade. Nesse sentido, correta a Autoridade Coatora ao ponderar que “a ausência de interrogatório extrajudicial não constitui, por si só, causa para considerar a prisão ilegal ou determinar a nulidade do indiciamento realizado pela Autoridade Policial. Isso porque, no âmbito do processo penal, o indiciamento decorre de elementos que indicam autoria e materialidade do delito, coletados durante a investigação, sendo o interrogatório um dos meios de obtenção de provas, mas não o único. Além disso, a prisão deve observar os requisitos legais, como o fundamento em decisão judicial ou em flagrante delito, não estando vinculada obrigatoriamente à realização do interrogatório, desde que respeitados os direitos constitucionais do indivíduo e o devido processo legal.” Sobre a suposta quebra da cadeia de custódia, nota-se que se trata de alegação desprovida de qualquer prova ou de prejuízo gerado. A simples alegação de violação da cadeia de custódia, sem comprovar qualquer prejuízo não é suficiente para embasar nulidade de prova. Nesse sentido, destacam-se os precedentes: “(...) 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova não encontra respaldo nos autos, pois não houve indício de adulteração ou prejuízo à defesa. (...)” (Acórdão 1980517, 0702572-73.2024.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 29/03/2025.); “(...) 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à sua eficácia, não se tratando de nulidade, bem como que incumbe à Defesa a demonstração de violação da cadeia de custódia e do prejuízo suportado. (...)” (Acórdão 1979569, 0706073-69.2023.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.); “(...) 3. Rejeita-se a tese de quebra da cadeia de custódia, porquanto a impugnação ao conteúdo dos prints das mensagens, via WhatsApp, colacionados nos autos, não apresentou evidências concretas de qualquer vício ou edição no arquivo, nem apontou violação no iter probatório, ou mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. (...)” (Acórdão 1975026, 0700790-68.2024.8.07.0021, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.). Portanto, diante da total ausência de evidências demonstrando vício ou prejuízo, a prova não apresenta mácula a justificar a revogação da prisão. Quanto ao pedido de isonomia em razão das demais investigadas que tiveram a prisão preventiva convertida em domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, melhor sorte não acompanha o paciente, pois se trata de investigadas mulheres com filhos em tenra idade, circunstância que não se aplica ao paciente. Ademais, não há prova de que seja o único responsável pelos filhos menores, especialmente quando a genitora dos filhos comuns já está em prisão domiciliar, tendo as crianças com quem ficar. Ademais, assevero, ainda, que a condição de outras acusadas que estão em liberdade ou prisão domiciliar não se equiparam à situação do paciente, que tem incidentes criminais. Assim, mostra-se imperativa a manutenção do decreto prisional como garantia da ordem pública, pois o comportamento reiterado da paciente tem demonstrado risco notório à ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2025 16:07:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator